Tribunal: TJES
Processo: 5021710-21.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021710-21.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE VOLPINI

AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5021710-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARLENE VOLPINI

AGRAVADA:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE BANCÁRIA. IDOSA HIPERVULNERÁVEL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. PORTABILIDADE BANCÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em demanda na qual a autora pleiteia a suspensão de descontos decorrentes de 43 empréstimos consignados supostamente não contratados, a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a liberação de portabilidade de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de fraude aptos a ensejar a suspensão dos descontos e a responsabilização da instituição financeira; (iii) determinar se é cabível a abstenção de inscrição em cadastros restritivos e a liberação da portabilidade do benefício.

III - RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados por robustos indícios de fraude nos empréstimos consignados, corroborados por boletim de ocorrência, reclamação no PROCON e inconsistências técnicas nos registros (IPs divergentes e reutilização de biometria).

A movimentação financeira revela padrão atípico, com retorno de valores à instituição financeira e cessação das operações após o óbito de preposto bancário, indicando possível fraude interna.

Incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, diante de falhas de segurança na prestação do serviço.

O perigo de dano é qualificado pela natureza alimentar do benefício previdenciário, comprometido em aproximadamente 61%, atingindo a subsistência digna da agravante, pessoa idosa e hipervulnerável.

O decurso do tempo não afasta o
periculum in mora
, diante da hipervulnerabilidade, da baixa literacia digital e da renovação mensal dos descontos indevidos.

A suspensão dos descontos justifica a abstenção de inscrição em cadastros restritivos, pois a exigibilidade do débito está sob controvérsia.

A existência de entraves sistêmicos à portabilidade do benefício evidencia a necessidade de intervenção judicial para garantir a liberdade de escolha do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presença de indícios robustos de fraude em empréstimos consignados autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de falhas internas de segurança.

O comprometimento de verba alimentar de pessoa idosa configura perigo de dano apto a justificar tutela antecipada.

A suspensão da exigibilidade do débito impede a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos.

É cabível a intervenção judicial para assegurar a portabilidade de benefício previdenciário diante de entraves indevidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJSC, AI nº 5042817-82.2022.8.24.0000, Rel. Des. Flavio André Paz de Brum, j. 17.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5021710-21.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MARLENE VOLPINI

AGRAVADA:
BANCO AGIBANK S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, informo a Vossas Excelências que a controvérsia cinge-se à verificação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada de urgência.

A exegese do pleito reclama a subsunção do caso concreto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, o qual pressupõe a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Ademais, impende considerar o óbice intransponível insculpido no § 3º do referido dispositivo legal, que veda a concessão de provimentos antecipatórios quando verificada a irreversibilidade fática ou jurídica dos efeitos da decisão.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Em dissonância com o entendimento do pronunciamento jurisdicional singular, a análise acurada do substrato fático-probatório revela a plena subsistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Na hipótese vertente, a Agravante contesta a existência dos 43 empréstimos vinculados ao seu benefício previdenciário em um curto espaço de tempo, os quais não teriam sido solicitados.

O acervo probatório colacionado aos autos transcende a mera dúvida razoável, revelando, em juízo de cognição sumária (própria desta fase), uma arquitetura de fraude interna que compromete a lisura das operações. A análise da movimentação financeira desvela uma circularidade atípica, na qual 56,47% dos créditos retornaram à própria instituição financeira sob a rubrica de pagamentos. A cessação abrupta das operações simultaneamente ao óbito do preposto bancário, Sr. Jefté Silva do Carmo, constitui indício veemente de manipulação sistêmica.

A narrativa autoral encontra-se corroborada por elementos de convicção indiciária robustos, como o Boletim de Ocorrência e a reclamação administrativa junto ao PROCON, que conferem verossimilhança à tese de estelionato. Mais grave ainda é a constatação de falhas críticas de segurança, consubstanciadas na divergência de registros de IPs e no reaproveitamento ilícito de biometria facial para validar instrumentos contratuais distintos em datas diversas. Tal cenário atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A tese de que o decurso temporal entre o evento e a judicialização afastaria o
periculum in mora
revela-se improcedente. Deve-se considerar a hipervulnerabilidade da Agravante - pessoa idosa com 82 anos de idade - e sua reduzida literacia digital. A barreira cognitiva e a manipulação psicológica exercida pelo agente bancário, que justificava as anomalias como meros "erros de sistema", constituem justificativa idônea para o hiato na percepção da fraude.

Ademais, tratando-se de descontos incidentes sobre verba de natureza alimentar, o gravame renova-se mensalmente, revelando-se atual e perene. Não há que se falar em desídia quando a pretensão é exercida dentro do prazo prescricional e persiste o risco ao mínimo existencial. O comprometimento de aproximadamente 61% da renda líquida da Agravante configura perigo de dano absoluto à sua subsistência digna, autorizando a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Em outras palavras, o perigo de dano é manifesto e qualificado pela natureza alimentar do benefício previdenciário da Agravante, pessoa idosa e hipervulnerável, cuja subsistência é mensalmente atingida por cobranças de higidez questionável.

Nessa mesma linha de intelecção, oportuna é a transcrição do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO.
DEMANDANTE QUE NEGA A CONTRATAÇÃO OBJETO DA LIDE
. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DEVIDA
, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO MODIFICADA. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO JULGADOR FRACIONÁRIO. DISPENSA DE CAUÇÃO PELA AUTORA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC - AI: 50428178220228240000, Relator.: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 17/11/2022, Primeira Câmara de Direito Civil).
Sem grifos no original
.

De outro lado, a prova documental (documento SIABE) confirma que a Agravante tentou a via administrativa para a portabilidade de seu benefício, encontrando-se impedida por travas sistêmicas geradas pelos contratos impugnados. A proteção ao consumidor hipervulnerável exige a intervenção judicial para restabelecer a liberdade de escolha bancária.

Quanto à necessidade de abster-se de incluir o nome da Agravante em cadastros restritivos, tal medida revela-se como corolário lógico da suspensão dos descontos. Uma vez que se discute a própria existência e validade dos negócios jurídicos que ensejam a cobrança, a manutenção ou inserção de apontamentos desabonadores junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) configuraria injusto gravame à honra e ao crédito da idosa.

A decisão agravada é de ser reformada para deferir a tutela antecipada pleiteada na inicial.

Do exposto,
dou provimento ao recurso
para: (a) determinar que o Agravado promova a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante, vinculados aos 43 (quarenta e três) instrumentos contratuais impugnados na exordial, confirmando-se a tutela de urgência recursal que fora concedida quando do processamento deste recurso. A providência deverá ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração em caso de recalcitrância; (b) determinar que o Agravado se abstenha de incluir o nome da Agravante em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão dos débitos discutidos; e, (c) determinar a liberação de quaisquer travas sistêmicas que impeçam a portabilidade do benefício previdenciário da Agravante para outra instituição financeira de sua escolha.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator